Tribunal: CARF
Processo: 11080.721083/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721083/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.272 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
CARMEN MARILIA PINTO FRANZON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 112 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 102 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721083/2010-28
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.272 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721083/2010-28

Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 3.890,43, relativo ao ano-calendário
2006, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 04 a 08).
O contribuinte, à fl. 02, impugna tempestivamente o lançamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e
os pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à
cobertura destas despesas, quando relativas ao próprio tratamento do
contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/12/2012 (e-fls. 108),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 08/01/2013, alegando, em
síntese, os argumentos abaixo expostos.
- aponta que, após o afastamento parcial do valor glosado em Primeira Instância,
ora busca o reconhecimento do restante pretendido, reapresentando os recibos de despesas
médicas no ano de 2006 (e-fls. 116 e ss.);
- entende comprovar o pagamento de R$3.350,00, relativo ao tratamento
ortodôntico com a Dra. Lourdes Morganti através da colação de notas fiscais do ano calendário,
acompanhadas de boletos de pagamento, com exceção das notas relativas a fevereiro e outubro
(e-fls. 126/144);
- busca comprovar o valor de R$ 4.000,00 pago ao dentista Dr. Fernando
Cauduro, através de declaração do profissional e recibo (e-fls. 122 e 123);
- aponta também o tratamento dentário com a Clínica Dentária Protética L N Diel
Sociedade SIMPLES, no valor de R$9.480,00 com declaração e notas fiscais (e-fl. 125 e 146 a
151)
- pretende a dedução do tratamento psicoterápico no valor de R$2.220, realizado
no Centro Clínico Petrópolis Ltda., através de declaração do Centro Clínico e de recibos (e-fls.
116/121);
- ora indica o endereço da Dra. Suzane Scherer, faltante nos recibos (e-fls. 124).
É o relatório.

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.272 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721083/2010-28

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Remanesce em lide a glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
(i) R$700,00, remanescente relativo à Clínica Ortodôntica D. Lourdes Morganti Ltda., por falta
de apresentação das notas fiscais com identificação do paciente, de (ii) R$3.101,00 relativos à
Cínica Protética L N Diel Ltda, e de (iii) R$2.876,00 relativos ao Centro Clínico Três Figueiras,
por falta de apresentação da documentação comprobatória das deduções declaradas. (total de R$
6.677,00).
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As provas ora colacionadas (e-fls. 116 e ss.), embora apresentadas apenas em
sede de recurso voluntário devem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua
preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez
que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.272 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721083/2010-28

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Indique-se ainda que eventual exigência de especificação do beneficiário do
tratamento nos documentos comprobatórios, em geral, na hipótese de o comprovante de
pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do
beneficiário do serviço, aceita-se que seja o próprio contribuinte.
Nesse sentido, a RFB já se manifestou na Solução de Consulta Interna Cosit no
23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de Consulta ressalva os casos em que se
justifica a exigência de especificação do beneficiário quando a autoridade fiscal constatar indício
de irregularidade, que não estão presentes na espécie.
Passando à apreciação de cada item defendido pela interessada, inicie-se com a
pretensão da contribuinte em comprovar o pagamento de R$4.050,00, relativo ao tratamento
ortodôntico com a Dra. Lourdes Morganti através da colação de notas fiscais do ano
calendário, acompanhadas de boletos de pagamento (e-fls. 126/144). Realmente tais documentos
atendem aos requisitos legais necessários, previstos no art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de
1995, restando razão à contribuinte, mas a glosa no valor de R$3.350,00 já foi afastada pela
primeira instância, remanescendo portanto ainda o valor glosado de R$700,00, com a falta de
comprovação por notas fiscais dos meses de fevereiro e outubro do ano calendário 2006.
O afastamento da glosa no valor de R$ 4.000,00 pago ao dentista Dr. Fernando
Cauduro, já foi procedido pela DRJ, bem como o da glosa de R$120,00 com a Dentista Suzane C
Scherer.
A interessada pretende ainda o afastamento da glosa com o tratamento dentário
realizado na Clínica Dentária Protética L N Diel Sociedade SIMPLES, de responsabilidade do
Dr. Luiz Norberto Diel, Cirurgião Dentista no valor de R$9.480,00, com declaração e notas
fiscais (e-fl. 125, 147 e 150/151), que realmente prestam-se a comprovação. Mas verifique-se
que a interessada apõe em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA (e-fls. 49) o valor total
pretendido de R$12.581,00 e o lançamento aponta irregularidade das deduções de tal clínica no
valor de R$3.101,00, justamente a diferença entre o declarado e o comprovado pela contribuinte.
Deve ser mantida a glosa lançada no valor de R$3.101,00.
A interessada busca beneficiar-se da dedução do tratamento psicoterápico no valor
de R$2.220,00, realizado no Centro Clínico Petrópolis Ltda., CNPJ 00.949.027/0001-25
(Instituto de Psiquiatria Cyro Martins,) através de declaração do Centro Clínico e de recibos (e-
fls. 116/121), mas tal conjunto probatório não atende a todos os requisitos enumerados pelo já
citado art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995, uma vez que não há indicação do endereço da
Clínica indicada ou da psicoterapeuta e não há indicação do nome e CPF deste. Portanto,
afastam-se os argumentos da contribuinte neste quesito e mantem-se a glosa.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.272 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721083/2010-28

Fl. 164
DF CARF MF
Original